Tribunal: TJDFT
Processo: 0738230-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738230-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONEXAO SISTEMAS DE PROTESE LTDA AGRAVADO: VALDEMAR BATISTA DE FREITAS D E C I S Ã O Defiro o adiamento da sessão de julgamento agendada para o dia 23/11/2022, requerido na petição de ID no 40477672. Intimem-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator